Tribunal: TJES
Processo: 5000282-52.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-52.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA DA CONCEICAO DELAROLI LEITE
RECORRIDO: INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS MULTLAC LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000282-52.2023.8.08.0032
Origem:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE
: ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO DELAROLI LEITE
RECORRIDA
: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS - MULTILAC EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).

Narra a autora, em resumo, que adquiriu leite condensado perante a ré e, após abrir o produto, identificou corpo estranho que alega ser cacos de vidro. Por esta razão, busca reparação por danos extrapatrimoniais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A controvérsia versa sobre alimento impróprio para consumo por apresentar corpo estranho. Sobre o ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu não haver necessidade de ingestão de alimento impróprio para configuração do dano moral. A lesão extrapatrimonial, em tais situações, advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança: “
A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 25/08/2021, DJe 04/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.
” (AgInt nos EREsp n. 1.876.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 21/2/2022).

(4).
Na mesma linha, conforme precedente da 5ª Turma Recursal em relação a ação oriunda da mesma Comarca (autos tombados sob nº 5000227-04.2023.8.08.0032, de relatoria do Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares), é responsabilidade da parte requerida indenizar o consumidor em razão de alimento impróprio para o consumo,
in verbis
: “[...]
Com a devida vênia, tenho que a sentença proferida merece reforma, pois

a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15, comprovando que os produtos estavam impróprios para o consumo. Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde. Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido ingerido pela recorrente, existiu o risco potencial para a sua saúde e de sua família, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão.[...]”

(5).
No que tange ao dano moral, constata-se a necessidade de sua fixação. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, tendo-se em mira os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si ao risco potencial à saúde da parte autora. Fixa-se, nestes termos, o mesmo
quantum
indenizatório fixado no precedente em destaque, qual seja, o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, de modo que se altera a r. Sentença para condenar a ré a pagar à parte autora, a título de danos extrapatrimoniais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais,
com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(7).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)